Tribunal: TJSP
Processo: 2008945-05.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
*Ação rescisória de acórdão – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento do pedido pela relatoria – Ausência de pagamento das custas iniciais – Pedido de cancelamento da distribuição – Cabimento – Na hipótese dos autos, a exordial não foi recebida, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais – Inteligência do art. 290 do CPC – A extinção do processo e cancelamento da

Ementa:
*Ação rescisória de acórdão – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento do pedido pela relatoria – Ausência de pagamento das custas iniciais – Pedido de cancelamento da distribuição – Cabimento – Na hipótese dos autos, a exordial não foi recebida, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais – Inteligência do art. 290 do CPC – A extinção do processo e cancelamento da distribuição (art. 290, CPC) tem como consectário as despesas de cancelamento do processo, no valor de 5 UFESPs – Inteligência do art. 2o, parágrafo único, XIV da Lei no 11.608/2003, Provimentos CSM 2.684/23, CSM 2.739/24 e CSM 2.777/2025 – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC – Custas ex lege pelo autor – Processo extinto, sem resolução de mérito.*